Tribunal: TJSP
Processo: 2184294-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Processual Civil – Ação de cobrança de cotas condominiais em fase de cumprimento de sentença – Decisão de primeiro grau que deferiu a penhora sobre os direitos da executada sobre o imóvel – Admissibilidade – Impossibilidade da penhora recair sobre imóvel objeto de alienação fiduciária – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Processual Civil – Ação de cobrança de cotas condominiais em fase de cumprimento de sentença – Decisão de primeiro grau que deferiu a penhora sobre os direitos da executada sobre o imóvel – Admissibilidade – Impossibilidade da penhora recair sobre imóvel objeto de alienação fiduciária – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2184294-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Votorantim, em que é agravante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAVOYA, é agravada MARTHA DOS SANTOS
VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184294-61.2020.8.26.0000 -Voto no 2290
CTL
2
Agravo de Instrumento no 2184294-61.2020.8.26.0000
Agravante: Condomínio Residencial Savoya
Agravada: Martha dos Santos Vieira
Comarca: Votorantim 1a Vara Cível
Juiz de Direito: Luciana Carone Nucci Eugênio Mahuad
Processo de primeira instância: 1002962-08.2015.8.26.0663/01
VOTO No 2290
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processual Civil Ação de
cobrança de cotas condominiais em fase de cumprimento de
sentença Decisão de primeiro grau que deferiu a penhora sobre
os direitos da executada sobre o imóvel
Admissibilidade

Impossibilidade da penhora recair sobre imóvel objeto de
alienação fiduciária Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
e desta Egrégia Corte Decisão mantida Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de
fls. 242 que, proferida nos autos do cumprimento de sentença interposto pelo agravante em
face da agravada que determinou a penhora sobre os direitos do imóvel alienado.
Alega em suas razões, que num primeiro momento foi deferida a
penhora do imóvel, objeto das dívidas condominiais e, após a cientificação da credora
fiduciária o Juízo de primeiro grau, retificou aquela decisão e manteve a penhora sobre os
direitos que a parte devedora possui. Advoga que por se tratar de dívida propter rem não
impede que o imóvel não impede a penhora porque a dívida se vincula a própria coisa.
Com isso, requer a suspensão dos efeitos da decisão, a suspensão do leilão dos direitos
sobre o imóvel, porque pode causar danos ao agravante e no mérito, a reforma da r.
decisão.
O efeito suspensivo foi indeferido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184294-61.2020.8.26.0000 -Voto no 2290
CTL
3
A parte agravada foi intimada e ofereceu contraminuta (fls.
287/293).
Não houve oposição do julgamento virtual.
É o relatório.
Busca o agravante a reforma da r. decisão que deferiu a penhora
sobre os direitos do imóvel descrito nos autos principais, aduzindo que por se tratar de
dívida condominial, obrigação propter rem ela devera recair sobre ele.
O juízo de primeiro grau assim decidiu:
“Vistos.
1) Fls. 139/140: Considerando que o imóvel encontra-se
alienado fiduciariamente, tenho que não há como ser mantida a
penhora sobre o bem, mas tão somente sobre os direitos que a
parte devedora possui, pelo que reporto-me ao decidido a fl. 131,
item 1.
2) Prossiga-se com a realização das hastas, conforme
autorizado.
Int.” (fls. 242).
O agravante alega que o MM. Juízo de primeiro grau num primeiro
momento tinha deferido a penhora sobre o imóvel e, que após, a manifestação da Caixa
Econômica Federal, não a manteve, direcionando o ato de constrição aos direitos que a
parte devedora, ora agravada, possui sobre o imóvel.
Em outras palavras, a penhora pretendida pelo agravante, sobre o
imóvel onde reside a agravada não deve prevalecer e, isto porque, está a afetar o
patrimônio de parte estranha à execução, o que não se admite, devendo o crédito do
exequente ser satisfeito à custa do patrimônio da própria executada, o que vem de encontro
com o entendimento sedimentado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se
observa:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184294-61.2020.8.26.0000 -Voto no 2290
CTL
4
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS
CONDOMINIAIS.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EM
GARANTIA.
DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA DO IMÓVEL
DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. Cumprimento de sentença.
2. A técnica diferenciada de julgamento, prevista no artigo 942,
caput, §3°, inciso III, do CPC, só será exigível nas hipóteses em que o
Agravo de Instrumento julgue antecipadamente o mérito da demanda, o
que permite a interpretação de que tal dispositivo se dirige às ações de
conhecimento, não se aplicando, assim, ao processo de execução, como
na hipótese dos autos, haja vista tratar-se de cumprimento de sentença.
3. Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em
execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, visto
que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se,
contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação
fiduciária. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido” (AgInt no AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 1654813 SP, Relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, DJe 01/07/2020) grifei.
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BEM
MÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO DOS
DIREITOS. POSSIBILIDADE. 1. O STJ firmou o entendimento de que o
bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do
devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os
direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos. 2.
Recurso Especial provido." (REsp 1646249/RO, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018,
DJe 24/05/2018);
"RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BEM
IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO
DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA.IMPOSSIBILIDADE. BEM DE
FAMÍLIA LEGAL. LEI No 8.009/1990. 1. Recurso especial interposto
contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de
2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a
controvérsia a definir se os direitos (posse) do devedor fiduciante sobre
o imóvel objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia podem
receber a proteção da impenhorabilidade do bem de família legal (Lei no
8.009/1990) em execução de título extrajudicial(cheques). 3. Não se
admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução
promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o
patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a
constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184294-61.2020.8.26.0000 -Voto no 2290
CTL
5
Precedentes. 4. A regra da impenhorabilidade do bem de família legal
também abrange o imóvel em fase de aquisição, como aqueles
decorrentes da celebração do compromisso de compra e venda ou do
financiamento de imóvel para fins de moradia, sob pena de impedir que
o devedor (executado) adquira o bem necessário à habitação da
entidade familiar. 5. Na hipótese, tratando-se de contrato de alienação
fiduciária em garantia, no qual, havendo a quitação integral da dívida, o
devedor fiduciante consolidará a propriedade para si, deve prevalecer a
regra de impenhorabilidade. 6. Recurso especial provido."(REsp
1677079/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018);
"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
1.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. REVISÃO.SÚMULAS 5 E 7/STJ.
2. BEM MÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.CONSTRIÇÃO DOS
DIREITOS.
PRECEDENTES.
3.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.POSSIBILIDADE DE FORMA NÃO CUMULADA.
SÚMULA 83/STJ 4. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS
LEGAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
284/STF.
5.
ALEGAÇÃO
DE
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA
283/STF. 6. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na espécie,
alterar as conclusões do acórdão recorrido, no sentido de reduzir os
juros remuneratórios à taxa média de mercado, diante da suposta
abusividade do índice pactuado, demandaria reexame de fatos e provas
e interpretação de cláusulas contratuais, providências vedadas na
instância especial, conforme dispõem os enunciados n. 5 e 7 da Súmula
desta Corte. 2. "O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o
patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede,
contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato
sejam constritos." (REsp n. 679.821/DF, Relator o Ministro Felix Fisher,
Quinta Turma, DJ 17/12/2004, p. 594). 3. Admite-se a comissão de
permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa
média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato
(Súmula 294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária
(Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) e
moratórios, nem com a multa contratual (REsp n. 1.058.114/RS, recurso
representativo de controvérsia, Relator p/ Acórdão Ministro João Otávio
de Noronha, Segunda Seção, julgado em 12/8/2009, DJe 16/11/2010). 4.
Em relação à alegada impossibilidade de restrição de transferência de
bens, não tendo o recorrente indicado, nas razões do apelo nobre,
nenhum dispositivo legal supostamente contrariado pelo acórdão
recorrido e objeto de interpretação divergente pelos tribunais, tem
incidência a Súmula n. 284 do STF. 5. Não havendo impugnação
expressa dos fundamentos do acórdão recorrido no tocante ao suposto
excesso de execução, mostra-se inviável o processamento do especial,
ante o óbice da Súmula n. 283 do STF. 6. Agravo regimental
desprovido." (AgRg no REsp 1559131/RS, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184294-61.2020.8.26.0000 -Voto no 2290
CTL
6
DJe 03/02/2016);
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO.ALUGUÉIS.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PENHORA. DIREITOS. CONTRATO DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
DE
IMÓVEL.POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.1. Incidem os enunciados 282 e 356 da Súmula do STF
quanto aos temas insertos nos textos da legislação federal apontados,
pois são estranhos ao julgado recorrido, a eles faltando o indispensável
prequestionamento, do qual não estão isentas sequer as questões de
ordem pública. 2. Como a propriedade do bem é do credor fiduciário,
não se pode admitir que a penhora em decorrência de crédito de terceiro
recaia sobre ele, mas podem ser constritos os direitos decorrentes do
contrato de alienação fiduciária. 3. Agravo interno a que se nega
provimento."(AgInt no AREsp 644.018/SP, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2016,
DJe 10/06/2016).
No mesmo sentido, precedentes desta Colenda 29a Câmara de
Direito Privado:
- Execução de título extrajudicial fundada em crédito de contribuições
de condomínio - Indeferimento de pedido de penhora do imóvel gerador
das despesas condominiais, objeto de alienação fiduciária - Tratando-se
de imóvel alienado fiduciariamente é possível penhorar apenas os
direitos do devedor fiduciante, que, porém, precisam ser demonstrados -
Agravo
não
provido”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2144044-83.2020.8.26.0000; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador:
29a Câmara de Direito Privado; Foro de Votorantim - 1a Vara Cível; Data
do Julgamento: 13/07/2020; Data de Registro: 13/07/2020).
“PROCESSUAL CIVIL - Ação de cobrança de despesas condominiais
julgada procedente - Fase de cumprimento de sentença - Decisão de
primeiro grau que defere penhora dos direitos dos executados sobre o
imóvel - Agravo interposto pelo exequente - Impossibilidade de a
penhora recair sobre imóvel objeto de alienação fiduciária -
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - Admissão de que a
constrição recaia sobre os direitos decorrentes da alienação fiduciária
(artigo 835, XII, do Código de Processo Civil) Decisão mantida -
Recurso
desprovido”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2123177-69.2020.8.26.0000; Relator (a): Carlos Henrique Miguel
Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Piracicaba - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 22/06/2020; Data de
Registro: 22/06/2020).
“Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Despesas
condominiais. Decisão agravada determinou a penhora dos direitos
havidos pela executada sobre a unidade condominial, objeto de
alienação fiduciária. Insurgência do exequente, que pretende a penhora
sobre a integralidade do imóvel. Descabimento. Restou demonstrado nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184294-61.2020.8.26.0000 -Voto no 2290
CTL
7
autos que a executada detém apenas a propriedade resolúvel do bem em
questão, objeto de alienação fiduciária. Iterativa jurisprudência,
inclusive do C. STJ, já firmou entendimento no sentido de que em sendo
a titularidade do domínio da credora fiduciária, que não integra o polo
passivo da execução, afigura-se pertinente, em situações como a dos
autos, tão somente a incidência da constrição sobre o direito resultante
do negócio, de que é titular a devedora fiduciante, ora executada.
Recurso
desprovido”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2116904-11.2019.8.26.0000; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 22/04/2020; Data de Registro: 22/04/2020).
“Processual. Condomínio. Cobrança de despesas comuns. Cumprimento
de sentença. Imóvel alienado fiduciariamente. Cobrança dirigida
exclusivamente contra o devedor fiduciante. Situação em que inviável a
penhora do imóvel como um todo, não sendo o devedor, mercê da
garantia outorgada, titular do domínio. Caráter propter rem da
obrigação que, em absoluto, não se confunde com existência de direito
real sobre a coisa. Impossibilidade de se penhorar, nesse caso, bem
integrante do patrimônio de terceiro estranho à relação processual.
Possibilidade quando muito de constrição dos direitos decorrentes da
alienação fiduciária (art. 835, XII, do CPC), quando ainda vigente a
garantia. Precedentes do STJ. Hipótese dos autos em que, ademais, a
garantia nem mais persiste, já tendo a propriedade exclusiva do bem
sido consolidada nas mãos da credora CEF anteriormente à prolação da
sentença. Decisão agravada, que reconheceu a impossibilidade de
penhora do imóvel, mantida. Agravo de instrumento do condomínio-
exequente
não
provido”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2193031-87.2019.8.26.0000; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador:
29a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020).
Ainda que se alegue ser a dívida, objeto da execução de obrigação
propter rem, bem esclareceu o Desembargador Fábio Tabosa quando do julgamento do
Agravo de Instrumento no 2193031-87.2019.8.26.0000:
“Por outro lado, a desautorizar o falacioso argumento de que o
caráter propter rem da dívida condominial autorizaria a afetação do
patrimônio de parte estranha à execução, confira-se:
“1. Cinge-se a controvérsia a saber se, não tendo o proprietário
do bem figurado na ação de cobrança de cotas condominiais, mas tão
somente o promissário comprador, é possível, em execução, a penhora do
próprio imóvel que gerou a dívida ou apenas a constrição sobre os
direitos aquisitivos decorrentes do compromisso de compra e venda. 2.
Ajuizada a ação contra o promissário comprador, este responde com
todo o seu patrimônio pessoal, o qual não inclui o imóvel que deu origem
ao débito condominial, haja vista integrar o patrimônio do promitente
vendedor, titular do direito de propriedade, cabendo tão somente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184294-61.2020.8.26.0000 -Voto no 2290
CTL
8
penhora do direito à aquisição da propriedade. 3. A penhora do unidade
condominial em execução não pode ser autorizada em prejuízo de quem
não tenha sido parte na ação de cobrança na qual se formou o título
executivo. Necessária a vinculação entre o polo passivo da ação de
conhecimento e o polo passivo da ação de execução.” (REsp no
1.273.313/SP, 3a T., Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 3/11/2015,
DJe 12/11/2015)”.
Desse modo, a r. Decisão impugnada, por meio da qual, determinou
a penhora sobre os direitos que possui a agravada sobre o imóvel, merece prevalecer por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Assim, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator